Tribunal: TJBA
Processo: 8098450-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8098450-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: NELIO SANTOS MATOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto consumado. Rejeição da absolvição. Impossibilidade de desclassificação para tentativa ou reconhecimento de furto privilegiado. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que condenou
o réu
à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP). O recorrente sustenta insuficiência probatória e requer, subsidiariamente, a desclassificação para tentativa, reconhecimento do furto privilegiado e substituição da pena por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu, ou se deve ser absolvido por ausência de autoria e materialidade;
ii) saber se o fato deve ser reconhecido como furto tentado, diante da recuperação imediata do bem;

iii) saber se o réu faz jus ao reconhecimento do furto privilegiado, à luz do art. 155, § 2º, do CP;

iv) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime restaram devidamente demonstradas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas policiais e pela confissão do réu.
4. A tese de tentativa não merece acolhida, considerando a adoção da teoria da
apprehensio
, que entende consumado o furto com a inversão da posse da coisa.

5. Não se reconhece o furto privilegiado, pois o réu é reincidente em delito patrimonial, não preenchendo o requisito legal.
6. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal e agravada na segunda fase pela reincidência, o que obsta a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e pela confissão do réu, é suficiente para sustentar condenação por furto. 2. O furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, independentemente de sua posse tranquila ou saída da esfera de vigilância da vítima. 3. A reincidência impede o reconhecimento do furto privilegiado. 4. A presença de circunstância agravante inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV

CP, arts. 14, II; 44; 68; 155, caput e § 2º

CPP, art. 155

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/09/2020;

STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/05/2018;

STJ, HC 618.290/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/11/2020 e

STJ, AgRg nos EDcl no HC 511.233/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/04/2021.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8098450-86.2021.8.05.0001
, sendo
Apelante

NÉLIO SANTOS MATOS
e
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
negar
provimento do recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Á
LVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Relator